Tribunal: STF
Processo: Rcl 62490
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação, em que se articula usurpação da competência desta Suprema Corte, por inadmissão de recurso extraordinário com fundamento no que decidido no Tema 181 (ausência de repercussão geral). 



    Requer, por isso, seja concedida medida liminar, a fim de que sejam suspensos “os efeitos da decisão proferida no AgR no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2296504-MG [...] até o julgamento do mérito da reclamação”, cujas pretensões são: (i) o reconhecimento da “nulidade processual tendo em vista o cerceamento de defesa pela negativa de oitiva de testemunha essencial ao processo, onde foi desrespeitado o contraditório e a ampla defesa e que seja marcado novo julgamento para oitiva da testemunha de defesa”; e (ii) “a nulidade da busca em domicílio, tendo em vista que que “por intuição” ou “desconfiança” de que o acusado estava mentindo, os policiais militares adentraram na residência pela SEGUNDA VEZ no mesmo dia”.



    É o relatório. Decido.



    2. A despeito da relevância dos argumentos veiculados, o deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Nos termos do art. 157 do RISTF, solicitem-se informações à autoridade reclamada.



    5. Sobrevindo os dados, encaminhem-se, então, os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente